Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
apelação cível. direito administrativo. pasep. alegação de má gestão dos valores depositados em conta vinculada. ato ilícito. ausência de comprovação. ônus da prova. sentença mantida.
1. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir (CPC, art. 373, inc. I). O acervo probatório dos autos não comprava qualquer saque indevido ou má-administração da conta PASEP do autor.
2. O réu comprovou que o autor efetuou o saque do saldo principal quando se aposentou. Comprovou também que as cotas PASEP foram distribuídas anualmente, via folha de pagamento, nos anos de 1972 a 1989, tendo o autor recebido a distribuição de cotas de 1985 a 1989.
3. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito no gerenciamento da conta PASEP do autor, deve ser indeferido o pedido de indenização por danos materiais e morais. Não verificada qualquer diferença a ser paga em favor do autor, inviável a inserção de juros de mora de 1% ao mês.
4. Apelação desprovida.